Tribunal: TJBA
Processo: 8024337-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024337-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ICARO NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022 DA SECRETARIA DA FAZENDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC a saber, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O pedido liminar se confunde em parte com o mérito da demanda, e, sua concessão, nesta etapa, esgotaria o conteúdo da ação. 3. A decisão concessiva ou não da tutela de urgência somente deve ser reformada no juízo ad quem quando demonstrada flagrante abusividade ou ilegalidade, o que não é o caso dos autos. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024337-62.2024.8.05.0000, em que é Agravante o ICARO NASCIMENTO DOS SANTOS e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___ de______________2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça